Tribunal: TJMT
Processo: 1041773-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041773-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Usucapião Extraordinária, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK - CPF: 459.804.031-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TADEU WITCHWASTYSKIS - CPF: 022.511.361-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.000.431-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial em ação de usucapião extraordinária. O embargante alega nulidade por ausência de apreciação de pedido de sustentação oral, bem como omissão e contradição quanto aos critérios técnicos utilizados na delimitação da área usucapida, sustentando redução indevida da área reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do acórdão por ausência de manifestação quanto ao pedido de sustentação oral; e (
ii
) estabelecer se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à análise da prova pericial e à delimitação da área objeto da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da alegação de nulidade por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, pois o agravo de instrumento não versa sobre hipótese que admita sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e do art. 93, § 3o, do RITJMT.

4. A Resolução TJMT/OE n. 08/2025 autoriza a desconsideração de pedidos de destaque destinados à realização de sustentação oral quando a fase processual não comporta tal modalidade de manifestação.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relativas à prova pericial, reconhecendo a suficiência, clareza e consistência técnica do laudo judicial.

6. A realização de nova perícia ou complementação da prova técnica somente se justifica quando o laudo apresenta vícios relevantes ou insuficiência técnica, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do art. 480 do CPC.

7. A divergência entre laudo pericial judicial e laudo particular não configura, por si só, motivo para desconstituição da prova técnica oficial, dada a natureza unilateral do parecer particular.

8. A delimitação da área usucapida observou os parâmetros fixados no título judicial, que reconheceu área inferior à postulada, não sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, ampliar os limites objetivos da coisa julgada.

9. A pretensão do embargante de ampliar a área reconhecida configura tentativa de rediscussão do mérito e afronta aos
arts
. 141, 492 e 502 do CPC.

10. O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado todas as alegações relevantes, em conformidade com o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

11. O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe sustentação oral em agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória, sendo legítima a desconsideração de pedido de destaque para esse fim.

2. A divergência entre laudo pericial judicial e parecer técnico particular não justifica, por si só, a realização de nova perícia.

3. É vedado, em cumprimento de sentença, ampliar os limites objetivos da coisa julgada definidos no título judicial.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 141, 480, 489, § 1o, IV, 492, 502, 937, VIII e 1.022; RITJMT, art. 93, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por
SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK
,

contra o acórdão
(
id

349238365
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do Agra
v
o de Instrumento de igual número, à unanimidade,
des
proveu o recurso
interposto

para manter a decisão proferida na Ação de Usucapião Extraordinário n. 0001718-94.2010.8.11.0003 que homologou o laudo pericial
.

O
embargante
(id
3515744885
)
alega
que há nulidade do julgamento por haver omissão em relação ao pedido de sustentação oral
; alega a omissão
e contradição
quanto ao enfrentamento dos argumentos técnicos
pois o título judicial delimitou a área por critérios físicos e não por metragem específica previamente estabelecida
que significou diminuição na área objeto da usucapião
.

Pede a análise expressa
do art. 5o, LV, da Constituição Federal e
dos artigos
do código de processo civil
:
489
, §1o, IV
; 937; 141

e 492; 502
, e o conhecimento e provimento dos embargos
.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

Ausência de oportunidade para sustentação oral

No que se refere ao pedido de declaração de nulidade pela ausência de
oportunização
de sustentação oral, verifico,
que a
Resolução TJMT/OE n. 08/2025 de
termina que sejam desconsiderados os

pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

Inadmissível a sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e art. 93,
§
2
o, do RITJMT, pois o agravo de instrumento não versa sobre tutela provisóri
a de urgência ou da evidência
.

Parâmetros utilizados nos laudos

O embargante alega que há omissão e contradição
no Acórdão, em relação
a
ausência de manifestação sobre
os
parâmetros utilizados
nos laudos,
para a aferição da área objeto da usucapião
.
Tal alegação não procede.

O
Acórdão expressamente
considerou as perícias que foram realizadas para encontrar a área
usucapida:

Da desnecessidade de nova perícia ou complementação da prova técnica

O art. 480 do Código de Processo Civil estabelece que a segunda perícia será realizada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A realização de nova perícia ou a complementação da prova técnica constitui medida excepcional, justificando-se apenas quando o laudo pericial apresentar vícios que comprometam sua aptidão para esclarecer as questões técnicas submetidas à apreciação do perito ou quando houver dúvida fundada sobre a correção das conclusões periciais.

No caso concreto, o laudo pericial é claro, fundamentado e tecnicamente consistente. O perito descreveu detalhadamente a metodologia empregada, os marcos físicos identificados no terreno, os critérios técnicos utilizados para a delimitação da área e as razões pelas quais a metragem apurada corresponde à descrição constante da sentença.

Os esclarecimentos prestados pelo perito em resposta à impugnação apresentada pelo agravante demonstraram de forma convincente a adequação do laudo ao título executivo judicial e as inconsistências técnicas do laudo particular apresentado pela parte.

A mera divergência entre o laudo oficial e o laudo particular não justifica a realização de nova perícia. O laudo particular constitui manifestação técnica unilateral, elaborada por profissional contratado pela parte, sem a imparcialidade e a independência que caracterizam a atuação do perito judicial.

O agravante fundamenta seu inconformismo na alegação de que o laudo pericial teria reduzido indevidamente a extensão da área reconhecida pela sentença, limitando-se à área em torno da edificação e desconsiderando a continuidade da posse até a estrada interna.

A alegação não se sustenta diante da análise sistemática e teleológica do título executivo judicial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a usucapião sobre área inferior àquela pleiteada na petição inicial.
A descrição da área usucapida mediante referências físicas e topográficas não autoriza a interpretação de que toda a extensão entre a rodovia e eventual estrada nos fundos do imóvel tenha sido reconhecida como objeto de usucapião.

A pretensão do agravante de ampliar a área usucapida para 7.600,94 m2 extrapola manifestamente os limites objetivos da coisa julgada, configurando tentativa de obter, na fase de cumprimento de sentença, provimento jurisdicional mais amplo do que aquele efetivamente concedido na sentença de mérito.

A fase de cumprimento de sentença destina-se a efetivar o comando sentencial, não a ampliá-lo, reduzi-lo ou modificá-lo. A admissão da tese do agravante implicaria violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ao demandado, configurando sentença ultra petita.

Foram fixados
parâmetros analisados nos laudos periciais
,
objeto de

“
esclarecimentos específicos
em resposta à impugnação formulada
, demonstrando os critérios adotados para o levantamento topográfico
, bem como descrevendo o acompanhamento das partes e o método utilizado”,

descreve a decisão
proferida

em
primeiro grau
, ora ag
ravada
.

A
sentença em cumprimento (id 330693387,
pag
395/671)
foi proferida
com ba
se
em
marcos físicos
(
área que se localiza da beira do asfalto, onde existe um comércio e uma residência, se prolongando até uma estrada
...)
, e por isso passa pela fase de liquidação, por intermédio das perícias
.

T
ais
marcos
físicos
não podem ser utilizados no procedimento do registro de matrícula
,
nos termos da Lei n. 6.015/73,
art. 176,
§
1o
, II
,
que determina como requisito da abertura de matrícula a identificação da área do imóvel, e d
o Provimento CNJ n. 195 de 03/06/2025
, art. 440-AQ, II
, que dispõe como obrigatória a indicação do imóvel urbano em metros

quadrados
(m2)
e do imóvel rural em hectares (ha)
.

Sobre o pedido de prequestionamento
da matéria, restou estabelecido que: não houve violação ao
art. 5o, LV, da Constituição Federal
, tendo o embargante participado de todos os atos do processo.

Foram enfrentadas todas as alegações deduzidas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, observado o art. 489, §1o, IV, do CPC.

O art. 937
, VIII,
do CPC
que prevê a sustentação oral foi observado,
sendo incabível a sustentação oral no agravo de instrumento que recorre de decisão interlocutória que não versa sobre tutela provisória.

A decisão agravada homologou o laudo pericial que
se utilizou d
os marcos estabelecidos
na sentença, proferida a decisão dentro da quantidade e objeto sentenciado, nos termos do art. 141 e 492, ambos do
CPC, nos limites da coisa julgada material, art. 502 do CPC.

O Acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou contradição
, objetivando, os embargos, a rediscussão da matéria julgada
em violação aos termos do art. 1.022 do CPC
.

Em face do exposto,
conheço

os embargos de declaração
e
os
REJEITO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026